Tribunal: TJES
Processo: 5007246-42.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007246-42.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5007246-42.2023.8.08.0006

APELANTE/RECORRENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOLO. DOSIMETRIA.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu, advogado atuando em causa própria, à pena de 12 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). O fato ocorreu no interior da secretaria judicial, onde o recorrente proferiu ofensas de baixo calão e expressões de menosprezo contra a Chefe de Secretaria, motivado por descontentamento com ato de ofício (intimação para devolução de autos). O apelante argui preliminares de suspeição do magistrado e de cerceamento de defesa, além de sustentar a atipicidade da conduta por ausência de dolo e por imunidade profissional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em determinar:

1. Se houve preclusão da arguição de suspeição do magistrado sentenciante;

2. Se o indeferimento de perícia técnica em aparelho celular configurou cerceamento de defesa;

3. Se a imunidade profissional dos advogados abrange o crime de desacato após o julgamento da ADI 7321 pelo Supremo Tribunal Federal;

4. Se o estado de exaltação emocional do agente afasta o dolo do tipo penal de desacato;

5. Se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e o Tema 150 do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de suspeição do magistrado foi alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que não foi oposta no prazo da defesa prévia ou na primeira oportunidade de manifestação nos autos (art. 96 do CPP), inexistindo prova de inimizade ou interesse do julgador.

7. O indeferimento de perícia técnica em aparelho celular não configurou cerceamento de defesa, pois a diligência mostrou-se irrelevante para elucidar ofensas verbais proferidas presencialmente e atestadas por prova testemunhal robusta (art. 400, § 1º, do CPP).

8. No mérito, a imunidade profissional do advogado, restabelecida pela ADI 7231, não alberga o crime de desacato, mantendo-se o entendimento do STF (ADI 1127) que limita a inviolabilidade material aos delitos contra a honra, sem prejuízo do dever de urbanidade (art. 6º da Lei nº 8.906/94).

9. O dolo do tipo penal restou configurado pelas ofensas verbais proferidas contra funcionária pública no exercício das funções, sendo certo que o estado de ira ou exaltação emocional do réu não afasta a tipicidade penal.

10. A dosimetria da pena é idônea, justificando-se a elevação da pena-base pelos maus antecedentes fundados em condenação pretérita (Tema 150 do STF) e a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. A ausência de arguição de suspeição na primeira oportunidade de manifestação da defesa gera a preclusão consumativa. 2. A inviolabilidade constitucional e a imunidade profissional do advogado não são absolutas e não excluem a tipicidade do crime de desacato. 3. O estado de ira, descontrole ou exaltação emocional do agente não afasta o dolo específico de ultrajar e menosprezar a função pública.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de
Luiz Roberto Soares Sarcinelli
, imputando-lhe a prática da conduta delituosa tipificada no
artigo 331 do Código Penal
. Narra a peça acusatória que, no dia
13 de dezembro de 2023
, por volta das 13h05min, no interior da 1ª Vara Criminal de Aracruz, o acusado, agindo de forma livre e consciente, teria desacatado a servidora pública
Lislei Monique Almeida Alberto
, Chefe de Secretaria, enquanto esta se encontrava no regular exercício de suas atribuições funcionais .

Segundo o
Parquet
, o fato ocorreu após o réu, que é advogado, ter recebido uma mensagem de texto com a transcrição do artigo 400 do Código de Normas da Corregedoria, referente à devolução de processos em carga com prazo excedido. Inconformado, o denunciado teria comparecido à serventia judicial e, em tom exaltado e intimidatório, proferido expressões ofensivas e de menosprezo, tais como "ninguém me ameaça, eu sou advogado, você não está acima de mim" e "filha da puta nenhuma pode me ameaçar", evadindo-se do local apenas ao perceber que a polícia havia sido acionada.

O Juízo da Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, proferiu a sentença de ID 19340434, na qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o réu Luiz Roberto Soares Sarcinelli como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal . A reprimenda foi fixada em
12 (doze) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

O magistrado sentenciante fundamentou o decreto condenatório na robustez do conjunto probatório, destacando que os relatos harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais comprovaram a autoria, a materialidade e o dolo específico de menosprezar a função pública, não sendo o estado de exaltação emocional motivo suficiente para afastar a tipicidade da conduta.

O regime mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do réu e da valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes criminais.

Irresignado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação apresentando extensas razões recursais de ID 19340454. O apelante argui, preliminarmente, a
nulidade absoluta
das decisões proferidas no feito, sustentando a
suspeição e o impedimento
do juiz sentenciante para atuar em causas nas quais figure como parte ou advogado, alegando a existência de inimizade capital e perseguição decorrente de reclamações disciplinares pretéritas. Sustenta, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de perícia no aparelho celular da serventia, alegando que tal prova seria vital para desmentir que as ofensas foram proferidas em modo "viva voz" para os demais funcionários. No mérito, pleiteia a absolvição por
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que não houve dolo específico de desacatar, tratando-se apenas de uma reação explosiva a provocações da servidora, e invoca a
imunidade profissional
do advogado supostamente restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7231.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões de ID 19340469, nas quais rebateu ponto a ponto as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da sentença. O órgão ministerial sustenta que a alegação de suspeição está fulminada
pela
preclusão consumativa
, pois não foi arguida na primeira oportunidade disponível nos autos .

Argumenta que o indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado e que a prova era impertinente para o deslinde de ofensas proferidas de forma presencial no balcão do cartório . Por fim, quanto ao mérito, assevera que a imunidade profissional do advogado não é absoluta e não abrange o crime de desacato, especialmente quando a conduta extrapola os limites da urbanidade e atenta contra a dignidade da administração da justiça, restando o dolo plenamente caracterizado pelo xingamento de baixo calão dirigido à servidora.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, tanto os de natureza intrínseca quanto os extrínsecos, impõe-se o conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu
Luiz Roberto Soares Sarcinelli
.

Constata-se que a insurgência é adequada à espécie, foi manejada por parte legítima e demonstra o interesse recursal necessário. A tempestividade foi devidamente atestada pela Secretaria do Juízo de origem, conforme certidão de ID 19340467 .

No que tange ao preparo recursal, embora não tenha havido o recolhimento das custas, o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência econômica e comprovante de rendimentos previdenciários de ID 19340466, alegando gastos elevados com tratamentos de saúde.

Assim, em atenção ao direito constitucional de acesso à justiça e à amplitude da defesa, concede-se o benefício da gratuidade da justiça para fins de isenção do preparo neste ato.

Superada a fase de prelibação, analiso a preliminar de nulidade absoluta arguida pelo apelante, fundamentada na suposta
suspeição e impedimento
do magistrado sentenciante, Dr.
Fabio Luiz Massariol
.

O recorrente sustenta que o juiz agiu movido por sentimento de vingança e parcialidade, alegando que o magistrado, quando atuava em outra unidade jurisdicional, teria deixado de despachar seus processos por anos ou se declarado suspeito por motivo de foro íntimo em causas onde o apelante era autor ou advogado. Argumenta que a celeridade imposta ao presente feito criminal, em contraste com a inércia em processos cíveis pretéritos, comprovaria o intuito deliberado de condená-lo.

Entretanto, a tese de nulidade não merece prosperar, estando fulminada pela
preclusão consumativa
. Nos termos do
artigo 96 do Código de Processo Penal
, a arguição de suspeição deve preceder a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.

Na hipótese dos autos, os fatos alegados pelo recorrente, como o tempo de tramitação de processos cíveis de 2014 e 2016 e as supostas respostas à ouvidoria já eram de seu pleno conhecimento desde o início da persecução penal. Ao deixar de opor a exceção de suspeição no momento da defesa prévia ou na primeira oportunidade em que se manifestou no processo, o apelante aceitou a jurisdição do magistrado, operando-se a preclusão.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao assentar que a suspeição não pode ser utilizada como estratégia para anular o processo somente após a prolação de sentença desfavorável:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 96 A 111 E 254, I E V, TODOS DO CPP. NULIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO COM SUPORTE NA INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE FALAR NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEVIDAMENTE CONSTATADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição do magistrado, por ter sido manejada intempestivamente, após a ocorrência de preclusão consumativa, e por não haver demonstração de parcialidade do juiz, além da perda de objeto em razão da remoção do magistrado da comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à oposição da exceção de suspeição; e (ii) estabelecer se é cabível sustentação oral em agravo regimental no agravo em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante já tinha plena ciência dos fatos que poderiam embasar a exceção de suspeição quando teve acesso aos autos relacionados e foi regularmente habilitado nos mesmos, devendo, portanto, ter arguido a suspeição na primeira oportunidade, conforme o disposto no art. 96 do CPP, o que não ocorreu, configurando a preclusão consumativa. 4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tem de falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme precedentes mencionados. 5. Quanto ao pedido de sustentação oral, a inovação introduzida pela Lei n. 14.365/2022, que garante ao advogado o direito à sustentação em agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, não contempla o agravo regimental no agravo em recurso especial, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa se configura quando a parte não opõe a exceção de suspeição na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, especialmente quando já possui acesso aos elementos necessários para tal. 2. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 96; Lei n. 8.906/1994, art. 7º, § 2º- B, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 152.113/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 6.9.2011, DJe 21.9.2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.352.746/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta

Turma, DJe 6.10.2023; STF, ED no AgR no ARE n. 1.367.344/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.989.494/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024. <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103225989&dt_publicacao=13/09/2024>)

Ademais, no mérito da preliminar, não se verifica a subsunção do caso a qualquer das hipóteses taxativas de impedimento do
artigo 252 do CPP
ou de suspeição do
artigo 254 do mesmo diploma
. A atuação administrativa do magistrado em processos cíveis distintos ou a declaração de suspeição por foro íntimo em outras causas não induz, automaticamente, à parcialidade em um novo feito de natureza criminal com fatos e partes diversas.

O apelante não trouxe aos autos prova concreta de inimizade ou de interesse pessoal do juiz no deslinde da causa. Pelo contrário, o exercício regular da função judicante e a observância da celeridade processual não podem ser confundidos com perseguição pessoal. Ressalte-se, ainda, que o
artigo 256 do CPP
veda o reconhecimento da suspeição quando a parte, de propósito, der motivo para criá-la através de ofensas ao julgador.

Portanto, diante da ausência de arguição oportuna e da falta de elementos probatórios mínimos que maculem a imparcialidade do juízo de primeiro grau,
rejeito a preliminar de nulidade
e mantenho a validade de todos os atos processuais praticados.

A alegada celeridade no julgamento do presente processo, que tramita sob o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, constitui dever do magistrado e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo, não configurando, por si só, qualquer irregularidade.

Ainda em preliminar, o apelante argui a nulidade absoluta do feito por suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de realização de perícia técnica no aparelho celular utilizado pela serventia da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

Sustenta o recorrente que tal diligência seria indispensável para comprovar que o aparelho não possuía a funcionalidade de "viva voz" com potência suficiente para que terceiras pessoas ouvissem a conversa telefônica mantida entre ele e os estagiários, o que desmentiria os depoimentos das testemunhas de acusação.

Alega, em síntese, que a negativa da prova violou o direito à ampla defesa e as fórmulas do
artigo 158 do Código de Processo Penal
.

No entanto, a insurgência não comporta acolhimento, devendo ser mantida integralmente a decisão de ID 19340426, que indeferiu o pleito por considerá-lo protelatório e impertinente.

É cediço que o magistrado, como destinatário da prova, detém o poder instrutório para conduzir o processo de forma eficiente, devendo zelar pela razoável duração do feito. Nos termos do
artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal
, cabe ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Tal prerrogativa, longe de configurar cerceamento, constitui providência coerente com o devido processo legal, visando afastar diligências que não contribuam efetivamente para o esclarecimento da verdade real.

No caso concreto, a perícia telefônica revela-se manifestamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.
A imputação de desacato descrita na denúncia de ID 19339905 não se limita a um diálogo telefônico, mas fundamenta-se, primordialmente, em ofensas e gestos intimidatórios proferidos pelo réu
pessoalmente e de forma presencial
no balcão do cartório judicial, diante da vítima e de outras testemunhas
.

Assim, a capacidade técnica de um aparelho celular em reproduzir áudio para o ambiente em nada alteraria a constatação das agressões verbais proferidas face a face com a servidora pública
Lislei Monique Almeida Alberto
.

Como bem assentado na decisão agravada, a prova pericial não possui o condão de afastar os relatos uníssonos colhidos em audiência sobre a conduta presencial do acusado.

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer a legitimidade do indeferimento de provas desnecessárias quando o acervo probatório já existente for suficiente para a formação do convencimento motivado. A dicção do
artigo 184 do CPP
reforça que a autoridade deve negar a perícia quando esta não for necessária ao esclarecimento dos fatos. Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I - O deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão há de levar em conta o conjunto probatório já existente. II -
É lícito ao juiz indeferir

diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou

protelatórias (arts. 184 e 400, § 1º, do CPP, este último incluído

pela Lei 11.719/2008). Precedentes. III - Inocorrência de afronta

aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras

do sistema acusatório, por se tratar de perícia desnecessária

para a elucidação dos fatos imputados ao paciente
.
IV - A discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão do juiz de primeiro grau, ademais, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. V - Ordem denegada. (HC 104473, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05-10-2010, DJe-207 DIVULG 27-10-2010 PUBLIC 28-10-2010 EMENT VOL-02422-01 PP-00122 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 474-481)

Do mesmo modo, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou entendimento no sentido de que não há nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No presente processo, o
apelante não logrou demonstrar de que maneira a ausência da perícia técnica no celular teria comprometido sua capacidade de refutar as acusações de ofensas presenciais proferidas no balcão da serventia.

O indeferimento foi devidamente motivado e amparado nas circunstâncias fáticas do caso, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, por se tratar de diligência inútil ao esclarecimento do núcleo da imputação penal, a manutenção do indeferimento da prova pericial é medida que se impõe, não havendo que se falar em anulação do processo ou em absolvição por tal fundamento.

A preliminar de cerceamento de defesa é, pois,
rejeitada
.

No que tange ao mérito da pretensão punitiva, a materialidade e a autoria do crime de desacato restaram sobejamente demonstradas pelo
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 53153881
e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas de que o apelante, de forma livre e consciente, dirigiu ofensas graves à servidora pública
Lislei Monique Almeida Alberto
.

Embora o recorrente busque conferir uma roupagem de "mero desabafo" à sua conduta, a dinâmica dos fatos revelada na instrução processual aponta para uma agressão verbal direta e deliberada contra a dignidade da função pública.

Os relatos apresentados pela vítima e pelas testemunhas presenciais em juízo são harmônicos, firmes e coerentes entre si. A servidora Lislei Monique narrou que o denunciado compareceu ao balcão do cartório judicial de forma extremamente alterada, questionando com voz alterada quem o havia "ameaçado" através de uma notificação funcional. Mesmo diante das explicações de que se tratava de um procedimento padrão do Código de Normas do TJES para a devolução de autos em

carga excedida, o apelante elevou o tom de voz e proferiu xingamento de baixo calão, afirmando que "filha da puta nenhuma" iria ameaçá-lo e que nem o "Presidente do Tribunal" estava acima dele.

Tais afirmações foram integralmente corroboradas pelos depoimentos das testemunhas
Gabriela Ferreira Oliveira do Nascimento
e
Stella De Marchi
. A testemunha Stella, inclusive, detalhou o clima de intimidação instaurado na serventia, relatando que ela sentiu fundado receio de agressão física à vítima, tamanha a exaltação e a postura agressiva do recorrente, que se postou de frente para a servidora de maneira desafiadora.

O temor foi de tal ordem que as funcionárias optaram por manter a porta do cartório aberta para facilitar um eventual pedido de socorro.

A tipicidade da conduta é evidente, uma vez que as expressões utilizadas notadamente o xingamento de "filha da puta" transcendem qualquer limite de crítica aceitável ao serviço público. O uso de termos de menosprezo contra uma Chefe de Secretaria no exercício de suas funções atenta diretamente contra a Administração Pública e a autoridade do Poder Judiciário.

Não se trata de uma simples divergência jurídica ou administrativa, mas de um ataque pessoal e institucional que visa menosprezar o servidor público e desestabilizar o ambiente forense.

A tese defensiva de que a conduta seria atípica em razão do "ânimo exaltado" ou de um "momento de explosão emocional" do apelante não encontra respaldo jurídico. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
é uníssona ao assentar que o estado de ira, cólera ou indignação não exclui o dolo do crime de desacato.

O tipo penal não exige ânimo calmo e refletido; ao contrário, a conduta de menosprezar a função pública frequentemente ocorre em cenários de exaltação, o que não retira a consciência da ilicitude do ato. Sobre o tema, colhe-se o entendimento do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESACATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 2. O princípio da individualização da pena, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17/09/2012; AI 797.666-AgR, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 08/10/2010; AI 796.208-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/05/2012; ARE 665.486-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09/04/2012. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 4. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL. DESACATO. CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DO FIM DE SEMANA. RECURSO DA CONDENADA ALEGANDO EXALTAÇÃO E EMBRIAGUEZ PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE E ABSOLVIÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA PORQUE NÃO EXISTE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente foi denunciada e condenada como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 3.7.2011, por volta das 9h30min, nas dependências da 14ª Delegacia de Polícia, Gama-DF, a recorrente desacatou, por meio de palavras, a policial civil M.D.F.P.V., durante o exercício de suas funções. 2. Há prova suficiente da materialidade e autoria, consoante destacado na sentença. Não há falar na absolvição por atipicidade.

No crime de

desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e

consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função

pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson

Jobim), sendo, portanto, ‘Dispensável a exigência de ânimo

calmo para incidência da figura típica do crime de desacato,

não excluída pelo estado de exaltação ou cólera do agente’

(TJDFT – APJ 2007.09.1.007848-8. Rel. Juiz Alfeu Machado, 2ª TRJE/DF). Ademais, também não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, de acordo com o artigo 28 do Código Penal (TJDFT – APR 2010.05.1.005601-5, Rel. Desembargadora Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal). 3. Não merece reforma a sentença em relação à pena restritiva de direitos com a obrigação de permanência em casa de albergado ou estabelecimento adequado, pois, na impossibilidade de cumprimento daquela, a sentença especifica a prestação de serviços à comunidade. Recurso conhecido e não provido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 741098 AgR, Relator(a): LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 05-12-2014 PUBLIC 09-12-2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJES:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, que se configura quando há ofensas graves proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções, sendo sua criminalização compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496/DF). 2.
O estado emocional alterado não exclui a tipicidade do crime de desacato, conforme entendimento consolidado no STJ
(AgRg no AREsp 1.709.116/DF). 3. A atuação de defensor dativo na fase recursal enseja a fixação de honorários advocatícios, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base no art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido." (TJES, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000153-40.2021.8.08.0053, Relatora: Desª. Rachel Durão Correia Lima. Publicado em 29/11/2024). (g.n)

Dessa forma, restando comprovado que o apelante agiu com o dolo específico de ofender e desprestigiar a função pública exercida pela vítima, utilizando-se de xingamento e comportamento intimidatório motivado por um regular ato de ofício, a manutenção do decreto condenatório proferido na sentença de ID 19340434 é medida que se impõe, por estar em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

O apelante sustenta, que a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 7231
, em
16 de junho de 2025
, teria operado uma verdadeira
abolitio criminis
ou, ao menos, garantido ao advogado uma imunidade absoluta que impediria a punição pelo crime de desacato . Alega o recorrente que, com o restabelecimento da vigência dos
§§ 1º e 2º do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994
, os crimes de calúnia, injúria e desacato teriam sido abolidos quando praticados por advogados no exercício da função.

Contudo, a interpretação conferida pelo recorrente aos efeitos do referido julgado revela-se equivocada e não se coaduna com os precedentes vinculantes da Corte Suprema.

Conforme se extrai da minuta de voto do Ministro Relator
Flávio Dino
, a
ADI 7231
limitou-se a declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 2º da Lei nº 14.365/2022, unicamente em razão de um vício no processo legislativo. Verificou-se que a revogação dos referidos parágrafos ocorreu por erro material e falta de deliberação expressa do Congresso Nacional, o que ensejou o restabelecimento da redação original do Estatuto da Advocacia.

Ocorre que o restabelecimento do texto original do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/94 não ressuscita a imunidade penal para o crime de desacato. Isso porque o próprio
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI 1127
, já havia declarado a inconstitucionalidade da expressão "
ou desacato
" outrora contida no referido dispositivo.

Assim, a norma restabelecida deve ser lida em conformidade com a interpretação constitucional já fixada, que restringe a imunidade profissional exclusivamente aos delitos de
injúria e difamação
, desde que guardem relação com a discussão da causa.

Nesse diapasão, a imunidade profissional do advogado, prevista no
artigo 133 da Constituição Federal
e regulamentada pelo Estatuto da OAB, não constitui um privilégio absoluto nem uma autorização para o desrespeito gratuito às instituições e seus agentes.

A inviolabilidade dos atos e manifestações do causídico é limitada ao exercício regular e legítimo de sua atividade profissional. O crime de desacato, por tutelar a dignidade e o prestígio da Administração Pública de forma imediata, não é abrangido por essa garantia, conforme reafirmado reiteradamente pela jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI 8.906/94. IMUNIDADE PROFISSIONAL. ATOS ILÍCITOS. 1. Não há olvidar que se "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei" (art. 133 da CF),

a imunidade profissional a ele conferida no

exercício do seu ofício, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei

8.906/94, não serve de pálio para a impunidade decorrente da
prática de atos ilícitos
.
EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ANGUSTA VIA ELEITA. TESE DEFENSIVA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para um aprofundamento na apreciação dos fatos e provas constantes no processo de conhecimento para a verificação da tese defendida pelo recorrente de ocorrência de crimes de denunciação caluniosa e contra a honra. 2. In casu, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este Sodalício, não havendo que se falar em falta de justa causa para a investigação criminal. 3. Recurso não provido. (RHC n. 29.826/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe de 29/6/2011.)

EMENTA: 1. PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. PROPÓSITO DELIBERADO DE OFENDER. DIFAMAÇÃO. CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. 2. DELITOS PERPETRADOS POR ADVOGADO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL QUE NÃO PODE SER INVOCADA. IMUNIDADE RELATIVA. 3.
A LEI PROTEGE A IMUNIDADE FUNCIONAL -

AQUELA QUE GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM A

NOBILÍSSIMA ATIVIDADE DO ADVOGADO, NO ENTANTO NÃO

CONSAGRA DIREITO DO CAUSÍDICO DE ULTRAPASSAR OS

LIMITES DA LIDE, DEVENDO TODO EXCESSO SER PUNIDO.

4.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

PROPORCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE

PROTEÇÃO À HONRA DE QUALQUER PESSOA. OFENSA

GRATUITA NÃO FOI CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR.

5.AUTORIA DEMONSTRADA. CONDUTAS INDUVIDOSAMENTE

TIPIFICADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
6
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (REsp n. 1.180.780/MG, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

No caso vertente, a conduta do apelante é incompatível com as prerrogativas da classe. O proferimento de
xingamentos chulos, como "filha da puta
", dirigidos a uma servidora pública dentro de uma unidade judiciária, em resposta a um ato ordinário de gestão cartorária, configura nítido abuso de direito. Não se vislumbra nexo causal entre a agressão verbal e a defesa técnica de qualquer cliente;
trata-se, em verdade, de um ataque pessoal motivado por mero inconformismo com o cumprimento de normas procedimentais.

A advocacia exige o dever de
urbanidade e respeito recíproco
, nos termos do
artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94
. O advogado não é subordinado aos magistrados ou membros do Ministério Público, mas deve dispensar aos servidores e autoridades tratamento compatível com a dignidade da profissão. A conduta intimidatória relatada pelas testemunhas, que chegaram a temer agressão física, desborda completamente o campo da imunidade profissional e ingressa na esfera da tipicidade penal.

Portanto, a decisão proferida na
ADI 7231
não socorre o apelante, permanecendo hígida a tipicidade do crime de desacato e a possibilidade de responsabilização criminal do advogado por atos que atentem contra a dignidade da Administração da Justiça. A tese de imunidade profissional absoluta é, portanto,
rejeitada
.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto técnico ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em
12 (doze) meses de detenção
.

A exasperação justifica-se pela análise criteriosa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, notadamente os
maus antecedentes
e a culpabilidade acentuada. O apelante ostenta condenação definitiva nos autos da
Ação Penal nº 2008.50.04.000037-6
, oriunda da 1ª Vara Federal de Linhares/ES, com sentença prolatada em 16/02/2011. Referido registro, embora alcançado pelo período depurador quinquenal, constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da reprimenda na primeira fase, em estrita observância ao
Tema 150 do Supremo
Tribunal Federal
, que permite ao julgador valorar condenações antigas como antecedentes criminais desfavoráveis.

Na segunda fase do cálculo penal, mostra-se correta a incidência da agravante da
reincidência
, prevista no
artigo 61, I, do Código Penal
, em virtude da condenação transitada em julgado em
29/07/2021
nos autos da
Execução Penal nº 0000593-08.2016.8.08.0022
. O crime objeto deste recurso foi praticado em 13/12/2023, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação anterior, o que afasta a alegação de decurso do período depurador para fins de reincidência.

A compensação operada entre a agravante da reincidência e a atenuante da senilidade (réu maior de 70 anos) preservou o equilíbrio da sanção, mantendo a pena provisória no patamar adequado à gravidade do fato e às condições pessoais do agente.

Quanto ao regime prisional, a fixação do
regime inicial semiaberto
revela-se imperativa. Nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal
, o regime aberto é expressamente vedado aos condenados reincidentes, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

Ademais, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a própria reincidência evidenciam que o regime mais brando seria insuficiente para a repressão e prevenção do delito, conforme a inteligência da
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
. Incabível, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis
, ante o óbice legal da reincidência em crime doloso.

A sentença de ID 19340434 não padece de qualquer vício de fundamentação ou erro na aplicação do direito, tendo enfrentado exaustivamente as provas coligidas, em especial os depoimentos que confirmaram o uso de expressão escatológica contra a servidora pública no exercício de seu múnus. O magistrado sentenciante sopesou adequadamente as garantias constitucionais e as normas infraconstitucionais, proferindo decisão que reflete o ideal de justiça e a proteção à dignidade da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)